Tribunal: STF
Processo: HC 264751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2025, por Nathan Shiniti Covas Tokunaga, advogado, em benefício de Renata Laís Luchiari, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2025, conheceu em parte do Habeas Corpus n. 1.046.383/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido decretada a prisão preventiva da paciente e de duas corrés, em 3.6.2025, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pela apontada prática de furtos qualificados pelo concurso de pessoas 
(inc. VI do § 4º do art. 155 do Código Penal) (fls. 5-6, e-doc. 3). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nos dias 05 e 06 de abril de2025, na Avenida Pedro Botesi, 2855, Jardim Scomparim, neste município e Comarca de Mogi Mirim, Renata Lais Luchiari, subtraiu, para si, mediante concurso de pessoas, diversos objetos(fls. 87/89) pertencentes ao estabelecimento comercial HAVAN, representado por Adilson José Felipe. 



    Segundo o apurado, no dia 05 de abril por volta do 12h15 a denunciada adentrou no estabelecimento comercial juntamente com Vera Lúcia e Neide. 



    No local, a denunciada colocou objetos em seu carrinho de compras, e se dirigiu até uma área com pouca visibilidade nas câmeras. 



    Em seguida, Renata subtraiu os objetos, inserindo-os em sua bolsa, e deixou o local conforme imagem juntada a fls. 55. 



    No dia 06 de abril, por volta das 19h42min, a denunciada retornou ao local acompanhada de Vera Lúcia que participou do evento criminoso no dia anterior. 



    Ato contínuo, Renata, valendo-se do mesmo modus operandi, colocou objetos no carrinho, se dirigiu até um local pouco visível, depositou os objetos em sua bolsa, e se evadiu. 



    Relatório descrevendo minuciosamente a ação criminosa 
(fls. 45/86). 



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência Renata Laís Luchiari como incurso, por duas vezes em continuidade delitiva, no artigo 155, §4º, IV (concurso de pessoas) do Código Penal” 
(e-docs. 6 e 7).



    Tem-se no processo que o mandado de prisão expedido contra a paciente não foi cumprido. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2196495-12.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.10.2025, a Décima Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES. Pedido de revogação da preventiva pela ausência dos requisitos necessários e de fundamentação, além da ausência de contemporaneidade. Inviabilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Ré reincidente. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes e inadequadas ao caso em razão de reiteração criminosa. Prisão contemporânea, tendo em vista a data dos fatos e o encerramento das investigações policiais. Mandado de prisão ainda não cumprido. Pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão do estado de saúde da paciente. Impossibilidade. A documentação médica é escassa e não demonstra extrema debilidade da saúde da paciente (artigo 318, inciso II, do CPP), além de não ter sido comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3 - grifos nossos). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.046.383/SP. Em 24.10.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem (e-doc. 4). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante pretende a revogação da prisão preventiva da paciente, que está foragida, com os argumentos de falta dos requisitos autorizadores, fundamentação genérica, além da ausência de contemporaneidade e proporcionalidade. Alega ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas (fls. 5-12, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “após o julgamento d[o] habeas corpus [no Tribunal estadual], o Ministério Público, em manifestação apresentada na resposta à acusação (fls. 233/234 dos autos originários), opinou favoravelmente à revogação da prisão preventiva, entendendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão’. (...) Trata-se, portanto, de fato novo superveniente que altera substancialmente o panorama processual e revela a ausência de contemporaneidade e necessidade da segregação cautelar, tornando a prisão preventiva desproporcional e carente de fundamento atual” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Salienta que o “órgão ministerial manifestou-se favoravelmente à instauração do incidente de insanidade mental, porquanto a paciente sofre de doença psiquiátrica desde o ano de 2017, fato comprovado por documentos médicos constantes dos autos. 



    Não obstante, o juízo de primeiro grau também indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, sob o argumento de que a paciente encontra-se foragida, o que demonstra total desprezo pela necessidade de avaliação pericial e pela própria condição de saúde mental da ré” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende que “o acórdão do STJ deixou de apreciar relevante questão suscitada pela defesa: o indeferimento do incidente de insanidade mental, requerido com base em laudos médicos e com manifestação favorável do Ministério Público, o que configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Ressalta “que as corrés do mesmo processo, Neide Campos da Costa e Yara Campos Mansonetto, já tiveram a prisão revogada e oferecida a ANPP, circunstância que agrava a desproporção do tratamento dispensado à ora paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Inovando na tese defensiva e com ênfase a Lei n. 13.964/2019, argumenta que, “ante a incontroversa ausência de requerimento por parte da acusação, torna-se ilegal a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada contra a paciente antes da sentença condenatória”.



    Assinala que “os primados fundamentais da nossa Constituição, estão o direito à liberdade e a dignidade da pessoa humana e da presunção da inocência, sendo o encarceramento uma exceção” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus; 



    b) A concessão liminar para revogar o mandado de prisão da paciente, com a consequente expedição de contramandado; 



    c) No mérito, a confirmação da liminar, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; 



    d) A determinação para que o juízo de origem instaure o incidente de insanidade mental, com base na manifestação favorável do Ministério Público e nos documentos médicos já juntados; 



    e) A comunicação imediata ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim/SP, para cumprimento da decisão. 



    Requer, ainda, que a medida liminar e a ordem, caso concedidas, sejam imediatamente transmitidas ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim-SP, via fac-símile, determinando a expedição de contramandado de prisão” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2025, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 1.046.383/SP. 



    Nas informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, noticia-se que, em 4.11.2025, essa decisão transitou em julgado. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis 
de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, no curso das investigações, a autoridade policial representou ao juízo de origem pela decretação da prisão preventiva da paciente pelos apontados crimes de furtos qualificados. O Ministério Público se manifestou favorável à decretação da custódia cautelar (fls. 4-6, e-doc. 3). 



    O impetrante inova no presente habeas corpus, sustentando constrangimento ilegal decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público para a manutenção da decisão pela qual decretada a prisão preventiva da paciente. Afirma haver fato superveniente, qual seja, o órgão ministerial teria se manifestado, posteriormente, pela revogação da custódia preventiva com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.959-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao impetrante. 



    Não obstante tenha o Ministério Público opinado posteriormente pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 11), 
tem-se no processo que a prisão preventiva foi imposta pelo juízo de origem depois da representação da autoridade policial e do parecer favorável do órgão ministerial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, de acordo com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 



    Ressalte-se ser vedado ao juiz decretar prisão de ofício, mas compete ao órgão jurisdicional decidir, de forma fundamentada, sobre a subsistência dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva, não estando vinculado a posterior manifestação do Ministério Publico. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido” (HC n. 203.208-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 31.8.2021).



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 924.290-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2016).



    10. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva da paciente, para garantia da ordem pública. Confiram-se trechos do ato impugnado, com citação das decisões das instâncias ordinárias:



    “De início, pertinente ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, 
tem-se que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: (...) 



    Passo à análise dos requisitos autorizadores para o decreto de prisão preventiva. 



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura da paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 28/37, grifei):



    Segundo os autos, a paciente, em concurso com Neide Campos da Costa e Yara Campos Mansonetto, no dia 18 de janeiro de 2025 e nos dias 5 e n 6 de abril de 2025, teria subtraído diversos objetos pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Havan’, representado por Adilson José Felipe. 



    Agindo com unidade de desígnios, as investigadas teriam adentrado no local, dirigindo-se a pontos em que, supostamente, as câmeras de monitoramento teriam dificuldade de gravar a ação, subtraindo diversos bens (ovos de páscoa, roupas etc.), os quais colocavam em suas bolsas e deixavam o local pelo caixa da loja (fls. 318/321). 



    A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da paciente e das demais envolvidas:



    ‘Representantes da empresa HAVAN noticiaram, nesta delegacia de polícia, a ocorrência de diversos furtos realizados no referido estabelecimento comercial, disponibilizando as imagens das câmeras de monitoramento da loja. Tais fatos foram registrados nos Boletins de Ocorrência BI0023/2025 e FO1346/2025. Após diligências investigativas, conforme relatório de investigação acostados aos autos, foram identificadas as 4 suspeitas responsáveis por realizar tais furtos, trata-se das pessoas de: NEIDE CAMPOS DA COSTA (RG 24032796); RENATA LAIS LUCHIARI (RG 28993866); VERA LUCIA AVILLA DE CARVALHO (RG21464498); e YARA CAMPOS MANSONETTO (RG 11879479). As mencionadas indivíduas subtraíram, da loja HAVAN, diversos itens, como roupas e ovos de Páscoa, conforme relatado pelos representantes do estabelecimento comercial e registrado nas câmeras de monitoramento. Elas possuem o mesmo modus operandi, ingressam na loja, vão até pontos específicos do estabelecimento onde as câmeras de monitoramento possuem pouca visibilidade, escondem os itens subtraídos dentro de bolsas e saem da loja, pelos caixas, sem efetuar o pagamento. As investigadas são suspeitas de terem praticado os crimes de furto, na loja HAVAN, nos dias 
18 de janeiro de 2025, bem como nos dias 05 e 06 de abril do mesmo ano, conforme relatório de investigação e boletins de ocorrência (BI0023/2025 e FO1246/2025) anexados aos autos. NEIDE CAMPOS DA COSTA, YARA CAMPOS MANSONETTO e RENATA LAIS LUCHIARI possuem extensos registros de antecedentes criminais (documentos acostados ao feito), pelos crimes de furtos e receptação. Inclusive, as duas primeiras, Neide e Yara, foram presas em flagrante pelo crime de furto no Supermercado Roldão Atacadista, consoante boletim de ocorrência ES0311/2025, e, em desfavor delas, vigoram medidas cautelares. Por sua vez, a investigada Vera Lucia Avilla de Carvalho não possui antecedentes criminais registrados nos sistemas policiais. Percebe-se, portanto, que Neide, Yara e Renata apresentam comportamento delitivo reiterado, subtraindo produtos de estabelecimentos comerciais.’ (sic) (fls. 1/3 dos autos originários).



    O Ministério Público se manifestou favoravelmente a decretação da custódia cautelar (fls. 88/89 dos autos originários). Em 3 de junho de 2025, o r. Juízo a quo decretou a prisão preventiva das investigadas:



    ‘Há mesmo razão no reclamo do I. Delegado de Polícia, com o que anuiu a D. Promotora de Justiça, pois as acusadas ostentam relevantes tisnes por semelhantes – senão idênticas – infrações penais, causa bastante para revelar personalidade voltada para o crime e, mais que isso, a mais absoluta indiferença para com a lei penal. Confiram-se, a propósito, os documentos encartados a fls. 50/55, 56/58, 59/61, 91/93, 94/99, 100/102, 103/105, 106/107 e 108/110, além do minucioso e bem elaborado relatório de investigação trazido a fls. 04/45 e 72/85, donde constam imagens das rapinantes. O só fato de os crimes aqui apurados não serem daqueles cometidos com violência ou grave ameaça também não impede a custódia cautelar, pois as suspeitas parecem fazer dos furtos verdadeiro meio de vida, razão pela qual a prisão preventiva se revela como única forma de se por termo à reiteração de tal conduta e, com isso, garantir a ordem pública. Registre-se, porque relevante, não se vislumbrar qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A validade das prisões cautelares, já pronunciada em súmula do C. Superior Tribunal de Justiça (nº 09), não traduz juízo de antecipação de culpa, mas mera providência de natureza cautelar, cabente nas hipóteses previstas em lei’ (fls. 111 dos autos originários).



    As prisões de Neide Campos da Costa e Yara Campos Mansonetto foram revogadas em razão de sua primariedade 
(fls. 189/190 dos autos originários). 



    Postulada a revogação da prisão preventiva da paciente, o pedido foi indeferido, pois, ao contrário das demais envolvidas, ela é reincidente específica:



    ‘Como já fiz constar da decisão proferida a 
fls. 189/190, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo I. Defensor, os elementos de prova até aqui amealhados são sim hábeis a sugerir a ocorrência dos crimes e, mais que isso, incutir juízo de probabilidade acerca da autoria delitiva. É que embora o nobre Defensor tenha reproduzido em seu requerimento imagens em que a suspeitas estariam distantes da câmera e que, por isso mesmo, não haveria identificação precisa ou segura, olvida-se que o minucioso relatório de investigação traz imagens outras que autorizam inferir ao menos neste passo procedimental de cognição sumária que as acusadas não apenas estiveram na empresa vítima nas datas indicadas, mas também, e principalmente, adicionaram produtos em carrinhos/cestas de compras curiosamente abandonados antes de deixarem a loja sem nada repita-se: nada comprar. E tais imagens, aliás, não parecem se revestir da ilegibilidade referida, senão de destacada nitidez... E ao contrário do quanto aduzido expressamente pelo I. Advogado, a indiciada Renata Laís Luchiari NÃO é primária. Tivesse o nobre Defensor feito leitura atenta da certidão encartada a fls. 100/102, veria que sua constituinte não apenas já foi presa em flagrante por idêntica infração penal e depois agraciada com a 
suspensão condicional do processo (registro nº 0098745- 06.2016.8.26.0050, cujo trâmite se deu perante a 7ª Vara Criminal Central da Comarca da Capital), mas também, e principalmente, foi presa e condenada, definitivamente, por outro delito idêntico (registro nº 0045809- 33.2018.8.26.0050, cujo trâmite se deu perante a 22ª Vara Criminal Central da Comarca da Capital). Tal pena foi extinta apenas em 16/02/2022, de modo que tal indiciada é sim reincidente (específica, aliás). E se a despeito de anteriores prisões, inquéritos, processos e condenação (definitiva, repita-se), insiste em delinquir (furtar), demonstra personalidade voltada para o crime, indiferença para com a lei penal, além da absoluta ineficácia dissuasória da sanção antes imposta. Daí não apenas situação pessoal diversa daquela que ensejou a soltura das outras indiciadas (que impede seja dispensado igual tratamento), mas também a estrita necessidade da custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei penal e, mais que isso, a própria credibilidade da Justiça. Registre-se, em arremate, que o mandado de prisão nem sequer foi cumprido, razão pela qual não há cogitar-se de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ou na formação da culpa’ (fls. 252/253 dos autos originários).



    Quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar, também foi indeferido, sob a argumentação:



    ‘E não bastasse o fato de a referência feita à estrita necessidade da custódia cautelar trazer consigo a insuficiência da prisão domiciliar para acautelar a ordem pública, curial notar que a investigada RENATA é jovem e a documentação médica trazida aos autos, sobre escassa, não vai além de sugerir a existência de trombose; dela não consta, todavia, o quadro grave exigido pela legislação de regência ('extremamente debilitado') e, menos ainda, a estrita necessidade de cuidados médicos incompatíveis com o cárcere.’ (fls. 301/302 dos autos originários).



    Não há notícias nos autos acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente.



    Trata-se de crime grave, que abala a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública. 



    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da paciente e, aliadas à sua reincidência específica (fls. 100/102 dos autos originários) e ao fato de o mandado de prisão ainda não ter sido cumprido, fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 



    A prisão cautelar deve observar os requisitos essenciais de toda medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao andamento do processo. No caso, a autoridade coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria (conforme relatório policial) e provas da existência do crime, indicou a necessidade de garantia da ordem pública, reportando-se à reincidência da paciente. Portanto, a 
r. decisão que decretou a prisão está fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, quanto à alegação defensiva de que não há provas suficientes de que a paciente tenha cometido o delito, observo que esta via de cognição sumária do habeas corpus, não se presta ao exame acurado do conjunto probatório.



    Conforme mencionado pelo Juízo a quo, ‘os elementos de prova até aqui amealhados são sim hábeis a sugerir a ocorrência dos crimes e, mais que isso, incutir juízo de probabilidade acerca da autoria delitiva. É que embora o nobre Defensor tenha reproduzido em seu requerimento imagens em que a suspeitas estariam distantes da câmera e que, por isso mesmo, não haveria identificação precisa ou segura, olvida-se que o minucioso relatório de investigação traz imagens outras que autorizam inferir ao menos neste passo procedimental de cognição sumária que as acusadas não apenas estiveram na empresa vítima nas datas indicadas, mas também, e principalmente, adicionaram produtos em carrinhos/cestas de compras curiosamente abandonados antes de deixarem a loja sem nada repita-se: nada comprar. E tais imagens, aliás, não parecem se revestir da ilegibilidade referida, senão de destacada nitidez’ (fls. 252/253 dos autos originários). 



    Também não é caso de extemporaneidade da prisão, uma vez que os crimes teriam ocorrido em 18 de janeiro, 
5 e 6 de abril de 2025, sendo formulada a representação para prisão preventiva da paciente, pela autoridade policial, em 26 de maio de 2025 (fls. 1/3 dos autos originários), quando as investigações concluíram por indícios suficientes de autoria delitiva. 



    Ademais, sequer houve o cumprimento do mandado de prisão, ainda.



    O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319); entretanto, elas se mostram insuficientes e inadequadas ao caso. 



    O artigo 282 do Código de Processo Penal, em seus incisos I e II, dispõe acerca das diretrizes que devem ser observadas quando da individualização da medida cautelar a ser empregada, ou seja, estabelece os requisitos de necessidade e de adequabilidade da medida ao caso concreto. 



    Entre esses requisitos, encontram-se a necessidade de garantir a efetividade e a finalidade do processo (inciso I), além da adequação à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (inciso II). 



    Assim, existindo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, condições essenciais à aplicação de qualquer medida cautelar, o julgador deverá analisar, norteado pelo princípio da proporcionalidade e considerando os critérios de imperatividade e de adequabilidade, qual medida melhor se adapta ao caso concreto. 



    Além disso, atendendo-se à necessidade de adequação subjetiva da medida a ser aplicada, ou seja, à luz das condições pessoais do agente, tem-se que a paciente 
é reincidente específica, demonstrando, assim, a insuficiência prática das demais cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    [...] Não há afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal. 



    Qualquer outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de inocência seria uma contradição, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada.



    Finalmente, não é caso de deferimento da prisão domiciliar, pois, conforme observado pelo Juízo a quo, a documentação médica é escassa e não demonstra extrema debilidade da saúde da paciente (artigo 318, inciso II, do CPP), além de não ter sido comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, sobretudo porque o mandado de prisão sequer foi cumprido. 



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da contumácia delitiva da paciente, suspeita de perpetrar crimes de furto qualificado contra o mesmo estabelecimento empresarial nos dias 18/1/2025 e nos dias 5 e 6/4/2025.



    Além disso, destacou-se que ela já fora beneficiada com a suspensão condicional do processo e é reincidente específica. Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem púb